Tribunal: STF
Processo: HC 54075
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
AÇÃO DE DEPÓSITO. PRISÃO DO RÉU, DETERMINADA NA FASE DO ARTIGO 369
DO CPC DE 1.939, NA VIGÊNCIA DESTE. DESPACHO QUE RECONSIDEROU O
DECRETO ANTERIOR. DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, APRECIANDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, JA EM VIGOR O NOVO C. P. C., RESTABELECEU
DECRETO DE PRISÃO. ILEGALIDADE DO ACÓRDÃO PORQUE ABOLIDA, PELA LEI
NOVA, A CUSTODIA NA FASE PROCESSUAL EM QUE FOI DETERMINADA.
APLICAÇÃO DO ART. 1.211 NO, NOVO C.P.C. PEDIDO DEFERIDO.